Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COMPROVADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. LEI 9.514/97. DEMONSTRADA. IMÓVEL DESOCUPADO. DIREITO DE MORADIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel, no prazo de 60 dias, bem como a imissão na posse.
2. Cuidando-se de imóvel desocupado a proteção constitucional do direito à moradia e proteção conferida pela Lei 10.741/2203 à pessoa idosa não serve de fundamento para suspender a imissão na posse.
3. Arrefecidos os efeitos da pandemia de COVID-19, não mais justifica o impedimento para imissão de posse.
4. Diante da comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como demonstrada a plausibilidade do direito, nos moldes da Lei 9.514/97, a medida adotada na origem deve ser confirmada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Liminar revogada.